Tribunal: STF
Processo: RHC 249308
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ERRO MATERIAL. MEDIDA REALIZADA NO ENDEREÇO CORRETO DO INVESTIGADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/2006). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se a ilicitude de provas, em razão da inviolabilidade domiciliar. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A medida de busca e apreensão foi conduzida de forma regular, em estrita observância à cláusula de reserva jurisdicional, bem como aos requisitos necessários à sua implementação. A existência de erro material no mandado não torna inválida a diligência, pois realizada no endereço correto do investigado, sem qualquer prejuízo a terceiros, conforme demonstrado pelas instâncias ordinárias. 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.